Tribunal: TJES
Processo: 5004978-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004978-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELA VIANNA SILVA SARTORATO

AGRAVADO: TRINO SAUDE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para compelir a agravada a custear procedimentos cirúrgicos após cirurgia bariátrica, os quais foram indicados por profissional assistente decorrentes da perda ponderal acentuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravada possui legitimidade para figurar no polo passivo do recurso, diante de alegação de homonímia empresarial; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória recursal, a fim de compelir a operadora de plano de saúde ao custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade passiva ad causam, embora versando sobre matéria de ordem pública, não pode ser conhecida diretamente no recurso, em razão da ausência de citação na instância de origem e da necessidade de assegurar à parte autora a possibilidade de emenda à petição inicial, conforme preconizam os arts. 338 e 339 do CPC.

Para os fins do presente recurso, restou demonstrado que a empresa agravada é a mesma indicada na inicial, com o respectivo CNPJ, razão pela qual sua legitimidade recursal está configurada.

A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.

Os procedimentos indicados incluem intervenções como mastopexia com próteses, lipoescultura com lipoenxertia glútea e correção de assimetrias mamárias, os quais possuem potencial caráter estético, cuja natureza não pode ser afastada com segurança em cognição sumária.

Ainda que o STJ, no Tema Repetitivo nº 1.069, reconheça o dever dos planos de saúde de custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas, condiciona essa obrigatoriedade à demonstração inequívoca do caráter funcional ou reparador, não bastando prescrição médica genérica.

Ausente prova técnica acerca da imprescindibilidade e natureza reparadora dos procedimentos pleiteados, impõe-se a negativa de tutela provisória, sobretudo diante da irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade recursal da agravada resta configurada quando coincidem a denominação social e o número de inscrição no CNPJ da parte demandada.

A concessão de tutela provisória para compelir plano de saúde a custear cirurgia reparadora pós-bariátrica exige demonstração técnica clara do caráter não estético dos procedimentos.

Na ausência de prova pericial que comprove a natureza funcional dos procedimentos, deve ser indeferida a tutela provisória em razão do risco de irreversibilidade da medida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
DANIELA VIANNA SILVA SARTORATO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante no id origem 65249208, a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação de Danos (autos principais nº 5002766-35.2025.8.08.0011), proposta em face de Trino Saúde Ltda., operadora de plano de saúde.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese: (i) que é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos da decisão concessiva constante nos autos originários (id 65249208); (ii) que ajuizou a demanda originária após se submeter a cirurgia bariátrica e, em decorrência da perda de aproximadamente 53 quilos, apresentar excesso de pele em várias regiões do corpo, com implicações físicas e psíquicas severas; (iii) que os procedimentos cirúrgicos indicados por especialista tratam-se de desdobramentos obrigatórios e necessários do tratamento da obesidade mórbida, possuindo caráter funcional e reparador, e não meramente estético, consoante entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.069; (iv) que há risco de dano irreparável à sua saúde física e mental, conforme laudos médicos e psicológicos colacionados aos autos, os quais atestam a presença de transtornos como dismorfia corporal, crises de ansiedade, problemas de autoestima, dermatites, infecções bacterianas, entre outros; (v) que houve omissão da parte ré quanto à instalação de junta médica, mesmo diante da previsão normativa na RN nº 424/2017 da ANS, o que ratificaria a presunção de veracidade e prevalência do parecer do profissional assistente; e, por fim, requer a concessão da tutela provisória recursal, com o reconhecimento do efeito ativo do recurso, para compelir a agravada à realização dos procedimentos indicados, sob pena de multa diária, e, ao final, o provimento definitivo do agravo com a reforma da decisão impugnada.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela de urgência.

Devidamente intimada para apresentar contraminuta, a Agravada compareceu aos autos (ID 14635657), suscitando, em caráter preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que seria mera homônima da pessoa jurídica com quem a Agravante efetivamente contratou, requerendo a devida correção do polo passivo.

Despacho determinando a manifestação da Agravante sobre a preliminar recursal (ID 15138812) e manifestação da Recorrente (ID 15421227) aduzindo que tal matéria não poderá ser objeto da pretensão recursal, uma vez que esta somente poderia ser arguida perante o juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

I - Da Ilegitimidade Passiva e Impossibilidade de Aplicação do Efeito Translativo.

A Agravada, TRINO SAÚDE LTDA, apresentou petição e documentos anexos (Ids. 14635657, 14635658 e 14635659), por meio dos quais suscita a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e recursal, sob o fundamento de
homonímia empresarial
e
manifesta divergência de seu objeto social com a matéria versada nos autos
.

Em que pese a gravidade da alegação, a qual, por se tratar de condição da ação e matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3º, CPC), a sua resolução definitiva, neste momento processual e nesta seara recursal, mostra-se de todo inviável, porquanto, a aplicação do denominado "efeito translativo" do recurso, que permitiria a este Tribunal conhecer de ofício de matérias de ordem pública para extinguir o processo originário deste recurso, encontra óbice no estado incipiente em que a lide referência se encontra na origem.

Conforme observo do andamento processual da demanda origem, a parte Agravada ainda não foi regularmente citada na ação principal e, além disso, não se apresentou espontaneamente ao feito para carrear a mesma informação trazida a este Tribunal. Ou seja, inexiste qualquer alegação de ilegitimidade passiva nos autos da demanda de referência, circunstância que, nos termos dos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil,
afasta, por ora, o dever do juízo
a quo
de oportunizar à parte Autora/Agravante a eventual correção do polo passivo
, sendo, por conseguinte, prematura e açodada qualquer deliberação sobre o tema por esta Corte ad quem. Vejamos os artigos legais citados:

Art. 338.
Alegando o réu,
na contestação
, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
.

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade,
incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento
, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

Em segundo lugar
, e por decorrência lógica, não há que se falar em ilegitimidade da Agravada para figurar no polo passivo
deste recurso de agravo de instrumento
, afinal, o recurso foi interposto em face da decisão proferida na ação ajuizada contra "TRINO SAUDE LTDA", inscrita sob o CNPJ nº 48.748.467/0001-40, e a pessoa jurídica que se manifesta na petição ID14635657

é exatamente esta -
a parte agravada neste instrumento espelha aquela que integra o polo passivo da lide originária da qual emana o presente recurso
. Portanto, para os estritos limites deste instrumento, a legitimidade recursal passiva está perfeitamente configurada, o que impõe o conhecimento do recurso e a análise de seu mérito.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade recursal aventada.

É como voto.

II – Do mérito recursal.

A questão de fundo — a saber, se a TRINO SAUDE LTDA que integra a demanda origem é, de fato, a parte legítima para responder pelo direito material invocado — deverá ser dirimida, com a prudência e a profundidade necessárias, pelo douto juízo
a quo
, após a regular citação e a instauração do contraditório.

Superada esta questão incidental, avanço ao mérito recursal.

Como relatado, cuida-se de
pedido de tutela provisória recursal
formulado por Daniela Vianna Silva Sartorato no bojo do presente
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que
indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela
, objetivando compelir a operadora Trino Saúde Ltda. a custear, de forma integral, os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados em laudo médico, como etapa subsequente do tratamento
pós-cirurgia bariátrica.

A agravante, conforme narra na peça recursal, foi submetida à gastroplastia redutora em virtude de obesidade mórbida diagnosticada (CID 10 E.66), obtendo expressiva perda de peso corporal (aproximadamente 53 kg), o que lhe acarretou acúmulo excessivo de tecido cutâneo e gorduroso, com efeitos deletérios sobre sua saúde física e psicológica, especialmente pela ocorrência de dermatites, assaduras, transtorno dismórfico corporal e impacto na esfera da autoestima e da intimidade conjugal.

Os procedimentos requeridos envolvem, dentre outros: mastopexia bilateral com colocação de próteses mamárias, correção de lipodistrofia crural com tecnologia de retração de pele argoplasma, lipoescultura com lipoenxertia glútea, drenagens linfáticas, tapping intraoperatório, uso de modeladores, espumas, meias, próteses e cola cirúrgica. A recorrente sustenta que tais intervenções seriam de caráter
reparador
, conforme laudo médico e psicológico acostados aos autos, estando amparadas pelo entendimento firmado no
Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ
.

Todavia, como já havia concluído em minha decisão preambular, a pretensão da agravante não merece acolhimento, ao menos em sede de cognição superficial de agravo.

Com efeito, o deferimento de tutela de urgência recursal está subordinado à concomitância dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se mostrem evidentes em juízo de cognição sumária.

Embora o laudo médico indique a recomendação dos procedimentos, não se verifica, em sede de superficial cognição, a demonstração inequívoca de que todos os atos cirúrgicos pleiteados detêm natureza eminentemente reparadora, e não estética, o que obsta a identificação de probabilidade do direito com o grau de certeza exigido para autorizar a concessão da medida extrema.

Cumpre destacar que, embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.872.321/SP (Tema Repetitivo nº 1.069), tenha reconhecido que os planos de saúde devem garantir cobertura obrigatória às cirurgias plásticas de natureza reparadora ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, desde que devidamente indicadas pelo médico assistente, também foi expressamente ressalvado que essa indicação não vincula o julgador, e que, em caso de dúvida razoável quanto ao caráter eminentemente estético do procedimento, a operadora poderá se valer de
junta médica especializada
, arcando com os custos respectivos, conforme previsão normativa da ANS. Vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2.
Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter
reparador ou funcional indicada pelo médico assistente,
em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e,
(ii)
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial,
desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
3. Recursos especiais não providos. (REsp n. 1.872.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.).

Reputo relevante transcrever as considerações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), com análise de cada código solicitado no processo referente ao Tema 1.069,
in verbis:

"(...) 1)
Dermolipectomia
abdominal
não estética
[hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2)
Correção de Lipodistrofia crural
(o correto seria
dermolipectomia crural
) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene,
não é procedimento estético
e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de
Lipodistrofia braquial
(o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4)
Enxerto
composto
para tratamento de Lipodistrofia de glúteos
. Procedimento de
cunho unicamente estético
pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5)
Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo
: r
eparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal
. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6)
Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda
: as
mamoplastias redutoras

devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada
. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pósoperatório de cirurgias bariátricas abertas.

8) Correção de
Lipodistrofia trocantéricas
(2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de
Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9) Correção de
Lipodistrofia de glúteos
(2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los, procedimento esse caracterizado na literatura médica
com fins estéticos,
pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto,
unicamente embelezador
.

10) Correção de
Lipodistrofia torsoplástica
: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas', também
é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos,
pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas’”. Grifado e grifei.

Dos procedimentos prescritos no laudo médico que instrui a inicial, a mastopexia com colocação de próteses mamárias, a lipoescultura com lipoenxertia glútea e correção de assimetria mamária com prótese de silicone detêm potencial finalidade predominantemente estética.

Portanto, para fins de tutela antecipada, não creio suficiente a simples menção de que se trata de cirurgia pós-bariátrica nem tampouco sua prescrição médica genérica, sendo imprescindível a produção de prova pericial médica que ateste o caráter reparador ou funcional dos procedimentos reclamados, a fim de aferir o enquadramento nas hipóteses de cobertura obrigatória e afastar, de forma segura, eventual natureza meramente estética de algum procedimento prescrito.

No presente caso, não há elementos técnicos suficientes que demonstrem, de plano, que os múltiplos procedimentos indicados — inclusive a colocação de próteses de silicone e a lipoenxertia glútea — transcendem o caráter meramente estético, o que justifica o indeferimento da medida postulada, à míngua de prova robusta sobre a imprescindibilidade clínica e função restauradora de tais intervenções.

Ademais, o deferimento da tutela antecipada nos moldes pleiteados representa medida que poderia impor obrigação de execução imediata e de difícil reversibilidade à parte adversa, exigindo, por isso, prudência judicial e acurada instrução processual, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.

Assim, não estando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do Agravo de Instrumento, mas
nego-lhe provimento
.

Ressalto que, em atenção à relevante questão incidental suscitada pela Agravada e em observância aos princípios da cooperação processual e da economia, determino que se
oficie
ao douto Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, encaminhando-lhe cópia da petição / contraminuta de ID 14635657 e do Acórdão, para que tome ciência da alegação de ilegitimidade passiva por suposta homonímia, a fim de que se adote as providências que entender de direito para o escorreito saneamento da citação ainda não aperfeiçoada e do polo passivo da Ação nº 5002766-35.2025.8.08.0011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.